Tribunal: TJSP
Processo: 1500416-75.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo buscando a absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedidos de fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança. Não cabimento. Pleito

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo buscando a absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedidos de fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança. Não cabimento. Pleito ministerial requerendo que a diminuição da pena em razão da semiimputabilidade do réu seja fixada no mínimo legal de 1/3. Acolhimento. Regime bem fixado e que não comporta alteração. Pena redimensionada. Recurso defensivo não provido, com acolhimento do apelo ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500416-75.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
LINCOLN CRISTIAN RAMOS DE SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da defesa e deram provimento ao apelo ministerial para reduzir a
reprimenda na etapa derradeira, em razão da semiimputabilidade, na fração de 1/3
(um terço), ficando a pena do réu redimensionada para 04 (quatro) anos, 06 (seis)
meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 453 (quatrocentos e cinquenta e
três) dias-multa, no piso mínimo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500416-75.2019.8.26.0567 -Voto no
2
VOTO No 45246
APELAÇÃO No 1500416-75.2019.8.26.0567 - PD
COMARCA: SOROCABA 3a VARA CRIMINAL
APELANTE/APELADO:
LINCOLN CRISTIAN RAMOS DE SOUZA
APELADA/APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo buscando a
absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Autoria e
materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto
probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos
moldes em que proferida. Pedidos de fixação de regime inicial
aberto e substituição da pena privativa de liberdade por medida de
segurança. Não cabimento. Pleito ministerial requerendo que a
diminuição da pena em razão da semiimputabilidade do réu seja
fixada no mínimo legal de 1/3. Acolhimento. Regime bem fixado e
que não comporta alteração. Pena redimensionada. Recurso
defensivo não provido, com acolhimento do apelo ministerial.
Pela r. sentença de fls. 194/197, cujo relatório fica adotado,
Lincoln Cristian Ramos de Souza, qualificado nos autos, foi condenado à
pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-
multa, no unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, c.c. o artigo
46, ambos da Lei no 11.343/06.
Não se conformando, apelam as partes.
O órgão acusatório pleiteia que a redução da pena em razão
da semiimputabilidade do réu seja fixada no mínimo legal de um terço (fls.
206/209).
Por sua vez, a digna defesa do acusado requer a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a fixação de regime
inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por medida de
segurança (fls. 226/230).
Os
recursos
foram
regularmente
processados,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500416-75.2019.8.26.0567 -Voto no
3
contrarrazões (fls. 220/222 e 234/238), manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo defensivo e
provimento do recurso ministerial (fls. 245/249).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa defesa, a r.
sentença apelada examinou corretamente as provas e decidiu
acertadamente ao reconhecer a responsabilidade do apelante pelo crime
de tráfico descrito na peça acusatória, merecendo reparo, todavia, no que
tange à redução da pena em razão da semiimputabilidade do réu, que
deve ser de 1/3, como pleiteado pelo i. membro do Parquet em suas razões
de apelo.
Realmente, ficou bem comprovado que no dia 11/03/2019,
por volta de 19h45min, na Rua Geraldo Aparecido Rodrigues, na altura do
número 91, Nova Esperança, na Comarca de Sorocaba, o acusado Lincoln
Cristian Ramos de Souza guardava e trazia consigo, para entrega, tráfico e
comércio
a
terceiros,
aproximadamente
7,08g
de
“cocaína”,
acondicionados em 32 (trinta e dois) microtubos plásticos; e 26,08g de
“maconha”,
acondicionados
em
12
(doze)
porções,
substâncias
entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem
autorização legal e/ou regulamentar.
Segundo o apurado, o acusado guardava e trazia consigo 32
microtubos plásticos contendo “cocaína” e 12 porções de “maconha”, para
entrega, tráfico e comércio a terceiros.
Assim é que, em dado momento, iniciou a venda de
entorpecente para um indivíduo não identificado. Todavia, na ocasião,
policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro e
presenciaram o ato de comércio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500416-75.2019.8.26.0567 -Voto no
4
Então, o acusado e o comprador, ao constatarem a presença
da viatura policial, iniciaram fuga e foram perseguidos pelos policiais
militares, porém somente Lincoln foi alcançado e abordado.
Em revista pessoal, os policiais apreenderam em poder do
acusado as porções de droga acima descritas, além da quantia de R$
46,00 (quarenta e seis reais), em notas miúdas e diversas (fls. 55-d/58-d).
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que o acusado,
nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou a prática do crime,
dizendo que estava no local dos fatos a fim de adquirir entorpecentes para
uso próprio. Por fim, disse que já tem passagem pelo crime de tráfico de
entorpecentes ocorrido em meados de 2015 (fls. 06 e mídia).
A alegação do réu de que a droga era para uso próprio não
convence; aliás, já se tornou comum em se tratando de traficantes
surpreendidos com drogas e que não têm como negar a posse da
substância proibida. Com isso, objetivam suavizar sua situação e
conseguir uma pena de advertência, prestação de serviços comunitários
ou, quiçá, medida educativa de comparecimento a programa ou curso
educativo, que são aquelas previstas para o usuário de drogas (art. 28 da
Lei no 11.343/06).
No caso dos autos, contudo, a prova aponta para o comércio
ilícito de drogas. De fato, os informes prestados pelos policiais militares
que procederam à prisão do réu, acrescidos do boletim de ocorrência (fls.
07/10), do auto de exibição e apreensão (fls. 07/09), do auto de exibição e
apreensão (fls. 10), do laudo de constatação provisória (fls. 29/31), do
laudo de exame químico toxicológico (fls. 82/85) e laudo (fls. 169/174)
servem como prova cabal da materialidade delitiva e também se
constituem em importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500416-75.2019.8.26.0567 -Voto no
5
De se ressaltar que os policiais militares Cleverton Lourenço e
Ronaldo da Silva Santos deram plena conta do ocorrido, confirmando a
dinâmica dos fatos acima reproduzidos e, consequentemente, o quadro de
tráfico de drogas envolvendo o acusado. Em síntese, em depoimentos
coerentes e harmônicos, disseram que realizavam patrulhamento de
rotina, em local conhecido como “ponto de venda de drogas”, quando
visualizaram o réu entregando algo para alguém. Neste momento, os dois,
ao avistarem a viatura, empreenderam fuga, mas o réu foi detido e em sua
posse foram encontradas drogas (“maconha” e “cocaína”), além de certa
quantia em dinheiro (fls. 04, 05 e mídia).
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
agentes policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de
qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Vale observar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem
se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos
atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde
que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do
Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim
que nada se comprovou a respeito.
Não é demasiado enfatizar, em consonância com o melhor
entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de
ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo
que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração.
Neste sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para
a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode
resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido.” (RT 729/542). “Para
a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna
o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500416-75.2019.8.26.0567 -Voto no
6
da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter
permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente
para comercialização”. (RT 714/357).
“O crime de tráfico de
entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico,
mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de
outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige
efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é
a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de
distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente”. (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório
era mesmo de rigor. De fato, a razoável quantidade e variedade de droga
apreendida, dividida em porções individuais, prontas para a venda - as
circunstâncias da apreensão, bem esclarecidas nos depoimentos dos
policiais, que fizeram referência ao fato de o local ser conhecido como
“ponto de venda de drogas”, além da falta de comprovação de atividade
laboral lícita exercida pelo acusado, não deixam dúvida de que Lincoln
estava efetivamente envolvido com o tráfico de drogas, não havendo que se
falar em absolvição por falta de provas.
Importante consignar que o fato de o acusado ser
eventualmente usuário de drogas não afasta a condição de traficante, uma
vez que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar
entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o
próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não
exclui a outra.
Passo à análise da dosimetria da pena, que, adianto, comporta
reparo.
Na primeira fase do cálculo, agiu bem a digna Magistrada
sentenciante ao fixar a pena-base do réu acima do mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500416-75.2019.8.26.0567 -Voto no
7
atendendo ao disposto no artigo 42, da Lei de Drogas, o qual estabelece
que, quando da fixação das penas, o Juiz deve dar prevalência à natureza
e à quantidade da substância aprendida (circunstâncias objetivas); em
seguida, à personalidade e conduta social do agente (circunstâncias
subjetivas). Tais circunstâncias objetivas se sobrepõem às demais
preconizadas no artigo 59, do Código Penal, por serem mais nocivas e
acarretarem maior dano à saúde pública. Assim, no caso em tela,
considerando tratar-se de tráfico de razoável quantidade e variedade de
drogas (7,08g de “cocaína”, acondicionados em 32 (trinta e dois)
microtubos plásticos; e 26, de “maconha”, acondicionados em 12 (doze)
porções), entendo que o delito representa maior perigo à saúde pública, e,
portanto, recomenda a fixação da pena-base 1/6 (um sexto) acima do
patamar mínimo, como estabelecido no decisum.
Dessa forma, a pena-base ficou estabelecida em 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa.
Nesse sentido, por sinal, é imperioso observar que o C.
Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que: “A grande quantidade de
drogas apreendida pode e deve ser utilizada na dosimetria” (HC no
11.235, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. em 16.03.2000, RT,
783/594). Nessa mesma linha a orientação sufragada pelo C. Supremo
Tribunal Federal: “Ao fixar a pena dentre os limites mínimo e máximo
estabelecidos no preceito secundário do tipo do tráfico, pode o
Juiz majorar a pena a partir da conjugação da espécie de
substância apreendida com outros elementos, como a quantidade ou
mesmo a qualidade do entorpecente apreendido” (HC no 94.655-1/MS,
1a T., Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.8.2008). De fato o Pretório Excelso
vem entendendo que “a importância de se valorarem as
circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente
da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500416-75.2019.8.26.0567 -Voto no
8
das condutas” (cf. STF, Segunda Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 13.5.2005, p. 00031), até porque, a
aplicação automática de pena mínima, não encontra amparo na
Constituição da República, pois, do contrário, qual a razão da cominação
legal adotar uma escala de pena mínima e máxima.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência,
conforme revelam as certidões de fls. 36/37 e 193, correto o aumento da
pena na fração de 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em 06 (seis) anos,
09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa.
Na etapa derradeira, com razão o ilustre membro do Parquet
ao requerer a diminuição da pena em razão da semiimputabilidade do réu
na fração de 1/3 (um terço) e não como estabelecido no decisum (ou seja,
de 2/3), pois o acusado era, ao tempo do crime, plenamente capaz de
entender o caráter ilícito do fato e somente parcialmente capaz de
determinar-se de
acordo com esse entendimento,
como
bem
esclarecido no laudo de fls. 169/174. E, nesse sentido, por oportuno,
destaco as razões do i. membro do Parquet:
No entanto, evidencia-se que o referido laudo concluiu
que LINCOLN era, ao tempo do crime, PLENAMENTE capaz de entender o
caráter ilícito do fato, e somente PARCIALMENTE capaz de
determinar-se de acordo com esse entendimento.
Observa-se,
portanto,
que
O
PERITO
AFASTOU
IMPLICITAMENTE O GRAU DE SEMI-IMPUTABILIDADE MÁXIMO, pois revelou
que o réu era plenamente capaz de entender que a conduta criminosa
desenvolvida por ele era ilícita; bem como poderia, ainda que de
forma parcial, autodeterminar-se de acordo com esse entendimento.
Além disso, o mesmo profissional indicou para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500416-75.2019.8.26.0567 -Voto no
9
recorrido somente Tratamento hospitalar por 2 meses e a seguir
tratamento ambulatorial psiquiátrico/psicoterápico/grupos de auto
ajuda por 3 anos”; ou seja, medida branda, adequada àquele pouco
afetado pelo uso de entorpecentes, circunstância esta que, mais
uma vez, denota que a semi-imputabilidade do apelado é de menor
relevância. Dessa forma, como a semi-imputabilidade de LINCOLN era
mínima, a causa de diminuição de pena deveria ter sido considerada
em seu patamar mínimo, adotando-se o montante de 1/3, conforme
previsto no artigo 46 da Lei no 11.343/06, sendo imperiosa a
modificação da decisão recorrida nesse aspecto (fls. 208).
Da mesma forma entendeu a douta Procuradoria Geral de
Justiça:
Há que se frisar, ainda, que de acordo com o relato do
réu a fls. 169, ele sentiu os sintomas da crise de abstinência
somente nos primeiros dias, tendo se apresentado perante os
peritos com a consciência clara e bem orientado globalmente, o que
demonstra de forma inequívoca que não se faz necessária a
imposição de medida de segurança, mas sim de cumprimento regular
da pena, com a redução legal no grau mínimo, nos termos do recurso
ministerial (fls. 248).
Ademais, anote-se que o acusado já foi condenado
anteriormente pela prática de tráfico de drogas, sem que tenha sido
alegada sua inimputabilidade ou semiimputabilidade, o que demonstra
que sua ausência de capacidade de determinação é pequena, devendo,
portanto, ser aplicada a redução mínima de 1/3 (um terço) em sua
reprimenda, que fica estabelecida em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e
13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 453 (quatrocentos e cinquenta
e três) dias-multa.
Por tais motivos, não seria adequada a substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500416-75.2019.8.26.0567 -Voto no
10
corporal imposta por medida de segurança.
Observo, ainda, que agiu corretamente a d. Magistrada de
primeiro grau ao não aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §
4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06, uma vez que se trata de réu
reincidente.
Por outro lado, a despeito da atual orientação jurisprudencial
acerca da possibilidade de substituição da pena no crime de tráfico de
drogas, anoto que no caso em comento a quantidade de pena aplicada
impede a concessão do benefício, ausente o requisito objetivo previsto no
art. 44, I, do Código Penal. Ademais o réu é reincidente, o que também
impede e concessão de penas alternativas (artigo 44, inciso II e § 3o, do
Codex).
Acertado também se mostra o regime inicial fechado, bem
justificado no decisum, sendo oportuno acrescentar que as circunstâncias
do caso concreto não recomendam a fixação de regime prisional menos
rigoroso, que não seria suficiente para a correta reprovação e prevenção
do delito praticado pelo réu. A propósito, consoante orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça, “(...) A verificação do regime inicial
de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da
privativa de liberdade por restritiva de direitos demandam a
verificação da quantidade e natureza da droga apreendida em poder
do acusado (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)” (HC no 193.057/SP,
Relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/9/2011).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da defesa e dou
provimento ao apelo ministerial para reduzir a reprimenda na etapa
derradeira, em razão da semiimputabilidade, na fração de 1/3 (um terço),
ficando a pena do réu redimensionada para 04 (quatro) anos, 06 (seis)
meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 453 (quatrocentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500416-75.2019.8.26.0567 -Voto no
11
cinquenta e três) dias-multa, no piso mínimo.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)